Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Tendo esta colenda Turma justificado os motivos pelos quais entendeu não ser o seguro contratado exclusivo para militares, ainda que aplicadas as regras protetivas do CDC ao caso, não há que se falar em vício no julgado, mas tão somente de inconformismo da parte.

3. Se o acórdão fundamentou claramente os motivos pelos quais esta egrégia Corte entendeu ser devida à limitação do quantum indenizatório no caso, com base no contrato firmado e no regramento legal aplicável à espécie, inexiste a omissão alegada.

4. Se os dispositivos legais invocados pela parte não foram considerados malferidos na situação versada nos autos, ou então, não foram considerados aplicáveis ao caso em tela, não há que se falar em omissão substancial apta a ensejar a modificação do decisum.

5. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).

6. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.